Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0709046-55.2018.8.07.0006 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 27359164), comparece aos autos o apelante informando a ocorrência de fato novo, qual seja, a condenação de parte dos apelados em ação criminal (id. 27633010). Pede a consideração do fato superveniente quando do julgamento do recurso. Posto isso, retire-se o feito de pauta. Após, intimem-se os apelados para se manifestarem acerca da petição e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator